Tribunal: TJSP
Processo: 2260186-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, ALÉM DA COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA PELO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que determina a emenda da petição inicial, além da

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, ALÉM DA COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA PELO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que determina a emenda da petição inicial, além da comprovação do recebimento pelo réu da notificação extrajudicial para constituição em mora, não está sujeita a agravo de instrumento, consoante se extrai do rol do art, 1.015 do CPC, o que obsta o conhecimento do recurso".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000997959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2260186-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante
BANCO ITAUCARD S/A, é agravado FABRICIO BICEGO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260186-73.2020.8.26.0000
SMT
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A.
AGRAVADO: FABRICIO BICEGO DE SOUZA.
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: ADRIANA GATTO MARTINS
BONEMER.
COMARCA: FRANCA.
EMENTA:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM
GRAVADO
COM
CLÁUSULA
DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO
QUE
DETERMINA A EMENDA DA
PETIÇÃO
INICIAL,
ALÉM
DA
COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO
DA
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA -
MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA PELO
ROL
DO
ART.
1.015
DO
CPC
-
RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que determina a emenda da
petição inicial, além da comprovação
do recebimento pelo réu da notificação
extrajudicial
para
constituição
em
mora, não está sujeita a agravo de
instrumento, consoante se extrai do rol
do art, 1.015 do CPC, o que obsta o

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260186-73.2020.8.26.0000
SMT
conhecimento do recurso".
V O T O No 33.058
Agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de busca e apreensão de bem gravado
com cláusula de alienação fiduciária, determinou ao banco a
emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
comprovando, ao mesmo tempo, o recebimento da notificação
pelo réu, sob pena de indeferimento e extinção do processo.
Após estoriar os fatos relativos à
lide, sustenta, em apertada síntese, o agravante que a mora
restou evidenciada por meio de notificação extrajudicial
encaminhada ao endereço constante do contrato, em
conformidade com o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no
911/69, atingindo, portanto, a sua finalidade, entendimento,
aliás, preconizado pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Insiste,
por isso, na reforma da decisão agravada que determinou a
emenda da petição inicial. Pleiteia a outorga da tutela recursal.
Concedida a liminar para suspender
o cumprimento da decisão impugnada até o pronunciamento da
Turma Julgadora e dispensada a providência do art. 1.019,
inciso II, do Código de Processo Civil, os autos foram
encaminhados para julgamento virtual. O preparo está anotado.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260186-73.2020.8.26.0000
SMT
É o relatório.
1) Ressalto, de início, que, sendo
eletrônico o processo principal, a menção às peças observará
o número das páginas daqueles autos, a teor do disposto no
artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil.
2)
O
recurso
não
comporta
conhecimento.
Dispõe o art. 1.015 do Código de
Processo Civil, verbis:
"Art. 1015: Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260186-73.2020.8.26.0000
SMT
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art.
373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução e no processo de inventário".
O
Código
de
Processo
Civil
estabeleceu numerus clausus para as hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento.
Sucede que a Corte Especial do E.
Superior Tribunal de Justiça, dando interpretação extensiva ao
rol do art. 1.015 do CPC, firmou o entendimento de que essa
taxatividade é mitigada de modo a permitir a interposição de
agravo de instrumento na hipótese de urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão ao ensejo do recurso de
apelação, verbis:
“O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de
taxatividade mitigada, por isso admite
a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de
apelação” (REsp. no 1.696.396, Rel. Min.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260186-73.2020.8.26.0000
SMT
Nancy Andrighi).
A taxatividade é mitigada somente
quando constatado requisito objetivo urgência decorrente da
inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação não
se referindo a sentimento subjetivo da parte abarcando, pelo
contrário, situações especialíssimas avaliadas pelo Relator
(exemplo: competência, conexão, inépcia da petição inicial,
denunciação da lide, etc).
É possível verificar que a decisão
agravada não está contemplada no rol supra transcrito, razão
pela qual não pode ser atacada por agravo de instrumento.
Mas não é só.
No caso, a digna magistrada a quo
determinou à instituição financeira que emendasse a petição
inicial, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, comprovando-se, ao
mesmo tempo, o recebimento da notificação pelo réu, sob pena
de indeferimento e extinção do processo (cf. fl. 37).
Vale dizer, o despacho impugnado
não criou nenhum gravame imediato ao recorrente não
ensejando, assim, o manejo de recurso por ausência de
lesividade, a teor da regra contida no artigo 1.001 do Código de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260186-73.2020.8.26.0000
SMT
Processo Civil.
A lesividade é requisito para o
manejo de recurso e, nessa parte, não existe ato judicial
revestido de carga decisória passível de criar gravame para o
recorrente.
Se
isso
no
futuro
porventura
ocorrer, ou seja, no caso de eventual extinção do processo,
caberá então ao agravante lançar mão da medida judicial que
reputar adequada. Por ora, não cabe falar em dano e, muito
menos, de difícil reparação.
Ante o exposto, não conheço do
agravo, por inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do
CPC.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura eletrônica